Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA OU PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. O beneficiário da gratuidade de justiça poderá ser demandado pelas obrigações decorrentes da sua sucumbência caso se demonstre, no próprio pedido de cumprimento de sentença, a superação da hipossuficiência financeira, na esteira do que prescreve o artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

II. À falta de prova do desaparecimento da situação de hipossuficiência financeira que respaldou a concessão da gratuidade de justiça, não é possível superar a suspensão de exigibilidade da condenação prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. Apelação desprovida.